Tribunal: TJES
Processo: 5016287-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016287-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CHRISTINA MARQUES PAGUNG
RECORRIDO: FLYBONDI BRASIL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016287-08.2025.8.08.0024

REQUERENTE:
MARIA CHRISTINA MARQUES PAGUNG

REQUERIDO:
FLYBONDI BRASIL LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ERRO SISTÊMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea requerida à restituição em dobro do valor de R$ 8.329,48, decorrente de cobrança em duplicidade por erro sistêmico no momento da compra de passagens, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. O recurso visa exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o montante indenizatório fixado a título de danos morais em razão de falha na prestação do serviço (cobrança em duplicidade não resolvida administrativamente) comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço e o consequente abalo moral restaram incontroversos em razão do erro sistêmico que gerou cobrança de valor vultoso e da frustração das diversas tentativas de solução administrativa por parte da consumidora.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte lesada e, ao mesmo tempo, garantindo o caráter punitivo-pedagógico para o ofensor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se justo, proporcional e condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão dos valores de dano moral em sede de recurso inominado apenas é autorizada quando o montante fixado for exorbitante ou irrisório, hipóteses não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança em duplicidade de passagens aéreas decorrente de erro sistêmico, aliada à inércia na solução administrativa, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais não comporta majoração em sede recursal quando arbitrado na origem em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar montante irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA CHRISTINA MARQUES PAGUNG

interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
FLYBONDI BRASIL LTDA
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 17838126) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“ISTO POSTO, JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de: 1)
R$ 8.329,48
(oito mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos),
em dobro
, a título de
danos materiais
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. 2)
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de
danos morais
, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID17838128), a recorrente pleiteia a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 17838133).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A única questão discutida nos autos é o valor arbitrado a título de danos morais, considerando a falha na prestação de serviço.

Infere-se dos autos, como acertadamente reconhecido pela Magistrada
a quo
, que a empresa ré incorreu em falha ao processar cobrança em duplicidade após erro sistêmico no ato da compra, mantendo a exigibilidade de valor vultoso (R$ 8.057,15) mesmo após diversas tentativas de solução administrativa pela consumidora, cuja comprovação decorre do próprio fato ilícito, sendo o abalo presumido e inerente à falha na prestação do serviço.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. A Sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar à autora por danos morais.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

No caso em apreço, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau. Embora estejamos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, enquanto consumidora, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não se evidencia na hipótese, não havendo motivos para majorar o valor da condenação.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial (ID 17838126). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)